Tribunal: TJPA
Processo: 0811353-08.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811353-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA S/A., GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MARINA HELIA VIEIRA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811353-08.2021.8.14.0000
EMBARGANTES: GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADA: MARINA HELIA VIEIRA CRUZ
RELATORA: Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE INADMISSÍVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. A parte embargante sustenta existência de contradição no acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, afastando a ordem de penhora on-line, mas mantendo o valor já depositado judicialmente até a apuração definitiva do débito exequendo.

II. Não há contradição no julgado, que de forma clara fundamentou a manutenção prudencial do depósito judicial anteriormente realizado, sem qualquer nova ordem de penhora ou determinação de levantamento.

III. A irresignação da embargante configura mera inconformidade com o resultado da decisão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito do acórdão.

IV. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, e sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes.

V - Embargos de declaração não acolhidos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811353-08.2021.8.14.0000
EMBARGANTES: GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADA: MARINA HELIA VIEIRA CRUZ
RELATORA: Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por GAFISA S/A e GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Indenização por Atraso na Entrega de Imóvel (Processo n.º 0036431-22.2012.8.14.0301), deu parcial provimento ao recurso para afastar a ordem de penhora on-line anteriormente determinada, mantendo, todavia, os valores já depositados judicialmente, sob a justificativa de que seria prudente aguardar a apuração definitiva do quantum devido.

A parte Embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que, ao mesmo tempo em que afastou a ordem de penhora, manteve os valores sequestrados no juízo, indeferindo o pedido de levantamento da quantia excedente, o que, segundo alega, configuraria incongruência lógica e ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pleiteia, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811353-08.2021.8.14.0000
EMBARGANTES: GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADA: MARINA HELIA VIEIRA CRUZ
RELATORA: Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, alegam os embargantes, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado, sustentando que, embora tenha sido afastada a ordem de penhora on-line, o julgado manteve os valores já depositados judicialmente, negando o levantamento do saldo remanescente

Contudo, a decisão embargada foi absolutamente clara ao reconhecer que, embora o juízo já se encontrasse garantido por depósito judicial de R$ 100.049,73, não haveria necessidade de nova penhora on-line, afastando-se, assim, a constrição impugnada. No entanto, em razão da ausência de liquidação definitiva dos valores devidos, optou-se por manter os valores já depositados, sem determinar seu levantamento em favor da parte executada, até que se conclua a apuração do quantum devido.

Não se vislumbra, portanto, qualquer contradição entre as premissas de fato e a conclusão do aresto. O acórdão foi claro: não há nova ordem de penhora, mas sim manutenção prudencial do montante já depositado judicialmente, em respeito ao princípio da utilidade da execução ao credor.

A insurgência dos Embargantes, portanto, revela mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, tampouco admite a concessão de efeito infringente.

Neste sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada omissa ou contraditória a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Inexistência de vícios . Embargos rejeitados.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10039491020218260477 Praia Grande, Relator.: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 25/05/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2022)

Assim, não há vício de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 12/02/2026